Tribunal: TJES
Processo: 5024961-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento; Limites do Objeto; Limites dos Poderes de Investigação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024961-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Câmara Municipal de Vitória contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A apelante busca a inversão da condenação sucumbencial para a parte adversa, além da redução do valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da Câmara Municipal de Vitória ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser mantida ou transferida à CESAN, considerando o princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa ou fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da parte responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção por perda do objeto deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, independentemente do resultado final do processo.

A instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pela Câmara Municipal de Vitória motivou o ajuizamento da ação anulatória pela CESAN. Ademais, a perda superveniente do objeto decorreu da extinção da CPI por ato da própria Câmara Municipal de Vitória, confirmando a pertinência da aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for desproporcional à complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID. 9482388, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, julgou extinto processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Para melhor compreensão da controvérsia, oportuno rememorar que a presente ação anulatória foi ajuizada pela
CESAN
em 02/08/2022 contra a
Câmara Municipal de Vitória
, sob a alegação de supostas irregularidades na
“CPI da CESAN”
, instaurada em 20/12/2021, conforme consignado na Ata da 132ª Sessão Ordinária. Na petição inicial, a autora pleiteou a nulidade de todos os atos praticados pela CPI, a suspensão de qualquer investigação que extrapolasse seu objeto, a determinação de exibição de todos os elementos de prova produzidos e a transcrição integral das sessões realizadas. Por fim, atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00.

O Juízo
a quo
, ao receber a petição inicial, deferiu em parte o pleito liminar, conforme decisão de id 9482278, sob o fundamento de que “
a comissão pretende apurar irregularidades na execução do contrato, sem identificar quais seriam essas irregularidades, tampouco especifica as hipóteses de desrespeito à legislação e de crimes ambientais, nem mesmo aponta o período de tempo e local em que tais fatos teriam acontecido, valendo-se de expressões genéricas como ‘possíveis’, ‘praias da cidade’ e ‘outras’.
”

Posteriormente, em razão da notícia de
extinção
da “CPI da CESAN”, encerrada por Ato da Presidência nº 005/2023, da Câmara Municipal de Vitória, do dia 12 de janeiro de 2023, sobreveio a sentença terminativa do feito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, VI), objeto do presente recurso de apelação, que fixou, ao final, condenação daquela Casa de Leis ao pagamento dos ônus sucumbenciais:

“Em face do exposto, ACOLHO a preliminar ventilada e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente de interesse de agir (perda superveniente do objeto).

Em observância ao princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3°, inc. I, do CPC.

Deixo consignado que, em razão da Súmula 525 do STJ, a cobrança de custas e eventual cumprimento de sentença deve ser em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Nesse sentido (mutatis mutandis): (TJCE; APL 0006922-37.2015.8.06.0051; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; DJCE 03/07/2019; Pág. 53).”

Irresignada, a Câmara Municipal de Vitória apela com a finalidade de obter a
reforma da sentença no capítulo referente às custas e aos honorários sucumbenciais
,

para que a responsabilidade pelo pagamento recaia sobre a CESAN, sustentando, para tanto, que:
(i)
o valor da causa arbitrado pela apelada é manifestamente destoante do conteúdo econômico da demanda, o que impõe sua correção de ofício pelo Tribunal, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, para um montante adequado e proporcional ao litígio;
(ii)
a imputação dos ônus sucumbenciais à Câmara Municipal de Vitória é indevida, pois a extinção do processo decorreu de um ato administrativo vinculado (extinção da CPI), e não de uma iniciativa discricionária da recorrente, sendo aplicável o princípio da causalidade em desfavor da CESAN;
(iii)
a instauração da CPI atendeu a todos os requisitos constitucionais e regimentais, incluindo a indicação de fato determinado e a temporariedade da comissão, não havendo fundamento jurídico para a alegação de nulidade dos atos praticados;
(iv)
a composição numérica da CPI e a limitação material dos precedentes regimentais são matérias
interna corporis
, insuscetíveis de controle jurisdicional, nos termos do Tema 1.120 do STF, devendo eventual impugnação ser resolvida no âmbito do Poder Legislativo;
(v)
a CPI da CESAN foi instaurada para investigar possíveis condutas irregulares da empresa na execução do Contrato de Programa nº 29062018, bem como crimes ambientais relacionados ao despejo irregular de esgoto nas praias de Vitória, sendo plenamente justificável a convocação de seus diretores e servidores para depor;
(vi)
não há evidências de desvio de finalidade ou abuso na condução da CPI, pois a investigação esteve restrita aos fatos relacionados ao contrato firmado com o Município de Vitória, sendo infundada a alegação de perseguição a agentes políticos ou servidores da CESAN;
(vii)
a prorrogação dos trabalhos da CPI até 2022 foi válida, pois respeitou os limites estabelecidos na Lei nº 1.579/1952 e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, não havendo qualquer nulidade apta a justificar a extinção da CPI ou a condenação da Câmara nos ônus sucumbenciais.

Após examinar com a devida acuidade as teses recursais, entendo merecer parcial reforma a sentença objurgada. Explico.

Consoante cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Colha-se, a propósito, orientação deste E. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RÉ FALECIDA – SUCESSORA QUE NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.
2. A presente ação adjudicatória foi ajuizada em face da proprietária do imóvel objeto da lide, e, após o seu falecimento, foi integrada a lide sua neta e sucessora, que veio aos autos unicamente para manifestar a ausência de oposição ao pleito autoral. 3. Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação da apelante em verba honorária e custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019008-68.2014.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 21/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).
2) Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

3) O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.
4) Tratando-se de ação de procedimento necessário, como sói ocorrer na hipótese do caput e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet, em que se faz necessária decisão judicial dirigida aos provedores de acesso e de aplicação para remoção do conteúdo ofensivo e exibição dos dados cadastrais do responsável pela ofensa, a distribuição dos ônus não deve se basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no princípio do interesse, sobretudo por não haver resistência, devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.11.2023)

Fixadas tais premissas, faz-se necessário, portanto, analisar quem deu causa à presente ação.

Conforme já consignado neste voto, a presente ação anulatória foi ajuizada pela
CESAN
em 02/08/2022 contra a
Câmara Municipal de Vitória
, sob a alegação de supostas irregularidades na “CPI da CESAN”, instaurada em 20/12/2021, conforme Ata da 132ª Sessão Ordinária.

Outrossim, a perda superveniente do objeto se deu em razão da extinção da “CPI da CESAN” por meio do Ato da Presidência nº 005/2023, da Câmara Municipal de Vitória, datado de 12/01/2023 (ID. 9482382), não tendo havido, contudo, indicação de motivos jurídicos ou fáticos ensejadores da tomada de decisão.

Vale conferir:

“
A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
, no exercício de suas atribuições legais e regimentais constantes no art. 35 do Regimento Interno e Precedente Regimental nº 002/2022 aprovado pelo plenário:

(...)

RESOLVE

Art. 1º. Declarar extinta a CPI da CESAN, oriunda do processo nº 15286/21, conforme art. 35 do Regimento Interno e Precedente Regimental nº 002/2022.

Art. 2°. Inclua o referido ato na pauta da próxima sessão ordinária para leitura em plenário e publique-se no diário oficial do legislativo.

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Casa de Leis Atilio Vivacqua, em 12 de janeiro de 2023.”

Nesse contexto, forçoso considerar que a CESAN obteve medida liminar favorável em 09/08/2022, pela qual o Juízo
a quo
determinou “
a suspensão de todos os trabalhos da chamada ‘CPI da Cesan’ pela Câmara Municipal de Vitória, até ulterior decisão deste Juízo
” (id 9482278).

Desta decisão, a aqui apelante interpôs recurso de agravo de instrumento n. 5011657-83.2022.8.08.0000, ao qual foi negada a atribuição do efeito suspensivo, conquanto tenha sido posteriormente extinto, pois prejudicado.

A instalação da “CPI da CESAN” pela Câmara Municipal de Vitória, portanto, é que justificou o ajuizamento da presente demanda, sendo certo que a sua posterior extinção, por ato imotivado, ratifica, em alguma medida, a causalidade apurada, enquanto parâmetro suficientemente idôneo para definição da sucumbência, até porque encerrada após o deferimento de medida liminar favorável à parte demandante.

As questões suscitadas pela apelante em suas razões recursais, pelas quais pretende defender a regularidade da mencionada CPI e que, portanto, sagrar-se-ia “vencedora” na demanda, não se mostram relevantes para a definição da sucumbência a partir das balizas fornecidas pelo princípio da causalidade. A esse respeito, inclusive, já decidiu o C. STJ, no âmbito da apuração da causalidade, que é “
despiciendo enfrentar a tese de ‘quem seria o vencedor da causa’ se houvesse essa ou aquela hipótese, uma vez que os honorários são efeitos do resultado concreto – e não abstrato ou hipotético – do processo
” (REsp n. 1.843.996/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 27/5/2020).

À vista disso, evidenciado que a parte requerida é quem deu causa ao ajuizamento da ação, contexto corroborado por ter dado ensejado a perda do seu objeto, é de rigor a manutenção da condenação da apelante no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em contrapartida, no que concerne ao valor dos honorários, forçoso registrar que, consoante o entendimento firmado pelo C. STJ, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, vez que preenchido uma das hipóteses excepcionais que autorizam a sua aplicação, quais sejam, (I) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (II) quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1.416.180/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 1.191.535/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/2/2025.)

Dos autos, evidencia-se que não é possível atribuir valor econômico à presente ação, do que resulta inviável a utilização do valor da causa apresentado pela apelada em exordial -
R$100.000,00 (cem mil reais)
- como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Portanto, merece parcial reforma a sentença objurgada, apenas para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa e não à luz do valor atribuído à causa, uma vez que é
inestimável o proveito econômico
.

Nos termos do
art. 85, §§2º e 8º, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa, observando o os seguintes critérios: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, reputo adequado e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, os quais fixo em

R$2.000,00 (dois mil reais), considerando as peculiaridades da causa e o trabalho empreendido pelos causídicos.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)